Tribunal: TJDFT
Processo: 0009254-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. AFASTAR QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada manifestamente, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há qualquer dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos nos autos que autorizem conclusão neste sentido.
2. Negado provimento ao recurso do réu.